Tribunal: TJDFT
Processo: 0751618-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751618-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA MENDES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARIA MENDES DE OLIVEIRA e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, movido em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, decisão posteriormente mantida em sede de embargos de declaração. Asseguram os agravantes que o decisum recorrido incorreu em equívoco ao suspender integralmente o cumprimento de sentença, notadamente porque a matéria discutida no Tema 1169, necessidade de prévia liquidação para execução de sentença coletiva, não constitui objeto de controvérsia nos autos, encontrando-se, inclusive, acobertada pela preclusão, uma vez que não foi arguida pelo executado em sede própria. Aduzem, em síntese, que o quantum debeatur foi apurado mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer impugnação do devedor quanto à liquidez do título. Realçam que a suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC alcança apenas processos pendentes que versem sobre a mesma questão afetada, não sendo possível estender seus efeitos a discussões já estabilizadas entre as partes. Ressaltam que, ainda que se admitisse a pertinência do Tema 1169 ao caso concreto, a suspensão deveria se limitar exclusivamente à matéria afetada, de modo a permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto às demais questões deduzidas, conforme autoriza o Enunciado 126 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF. Argumentam que a interpretação adotada pelo juízo de origem afronta o princípio constitucional da duração razoável do processo, por atrasar indevidamente a satisfação de crédito de natureza alimentar. Sustentam, ainda, que a jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT reconhece a possibilidade de execução individual de título coletivo mediante simples cálculos aritméticos, dispensando a liquidação prévia. Colacionam, para reforço de sua tese, julgados do STJ que firmam a dispensabilidade da liquidação quando o valor pode ser apurado por cálculos simples, bem como precedentes do TJDFT nos quais se reconheceu a possibilidade de distinguishing para afastar sobrestamento baseado no Tema 1169 quando a matéria discutida nos autos não se confunde com o objeto do repetitivo. Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para cassar a decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento da execução, com expedição das requisições de pagamento cabíveis. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo para confirmar a liminar, caso deferida, e afastar definitivamente o sobrestamento determinado pelo Juízo a quo. Preparo regular (ID 78689788). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Cuida-se de avaliar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, sem necessidade de se aguardar a definição do Tema 1.169 do STJ. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores aposentados ao recebimento das diferenças entre a indenização efetivamente paga, relacionada à conversão da licença prêmio em pecúnia, e aquela efetivamente devida após a inclusão de verbas salariais na base de cálculo. O Juízo a quo indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, rejeitando os embargos de declaração opostos da decisão que determinou o sobrestamento do feito pelo Tema 1169 do STJ. Nesse juízo de cognição sumária, embora não se possa afastar, de plano, a plausibilidade jurídica do direito invocado, tendo em vista que, a princípio, a situação em análise não exige liquidação prévia da sentença coletiva, evidenciando o título exequendo os parâmetros necessários à aferição do quantum debeatur e do an debeatur, sendo possível a identificação dos beneficiários da execução e a apuração dos valores mediante simples cálculo aritmético, não se verifica, neste momento, a presença do requisito também indispensável ao deferimento da antecipação da tutela, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não obstante a agravante sustente que o sobrestamento ocasionaria retardamento injusto da satisfação do crédito, tal argumentação não se revela suficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela recursal de natureza antecipatória. Isso porque as verbas perseguidas dizem respeito a diferenças remuneratórias relativas ao período da aposentadoria da agravante, o que evidencia que não se trata de verba de subsistência imediata, tampouco de prestação indispensável ao atendimento de necessidades básicas atuais. A pretensão envolve valores retroativos cuja exigibilidade não se mostra premente a ponto de caracterizar risco iminente de perecimento do direito. Nesse contexto, não se extrai dos autos situação concreta e individualizada que demonstre perigo real, atual e específico, sendo insuficiente a mera afirmação de que o atraso na satisfação do crédito configuraria dano irreparável. O cenário apresentado autoriza concluir que eventual reconhecimento do direito poderá aguardar o regular e célere processamento do agravo, sem prejuízo efetivo à parte agravante, inexistindo o periculum in mora indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator